Tribunal: TJDFT
Processo: 0723714-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÕES INTERPESSOAIS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O juízo de origem concluiu que em que pesem as alegações da autora/recorrente, os elementos probatórios apresentados não são suficientes para demonstrar qualquer tratamento inadequado pelo réu/recorrido.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que o recorrido teria ofendido verbalmente a recorrente, na presença de diversas pessoas, enquanto ela colocava os seus móveis no caminhão de mudança.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 28994659.
6. Defiro o pedido de gratuidade de justiça à recorrente.
7. A controvérsia instaurada na fase recursal reside no cabimento da indenização por danos morais ante o tratamento do recorrido em face da recorrente.
8. DO DANO MORAL. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto.
9. No caso, o dano moral não se configura “in re ipsa”, ou seja, não decorre diretamente da conduta. Dessa forma, embora reconheça que a situação vivenciada tenha trazido desconforto entre as partes, concluo que não restou comprovado que o fato tenha sido suficiente para ofender a dignidade ou a honra da recorrente, já que as provas testemunhais, bem como o vídeo de ID. 6592723 não se coadunam com o alegado pela recorrente, isto é, não entrevejo violação a direitos de personalidade no particular.
10. Ademais, como bem destacado na sentença “O vídeo apresentado corrobora a tese do réu de que se dirigiu exclusivamente ao motorista do caminhão e questionou se os bens da locatária estavam sendo retirados, o que se justifica pela existência de ação de despejo em curso, sendo interesse do requerido a desocupação do imóvel”. Ademais, não é possível constatar a existência de tantas pessoas acompanhando o ocorrido, conforme a narrativa da recorrente.
11. Assim, não vislumbro nenhuma ilicitude praticada pelo recorrido capaz a ensejar o dever de indenizar por danos extrapatrimoniais.
12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.